Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001834-90.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GERSON DE JESUS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS DELITOS DE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. 1. Apelação na qual a Defesa requer a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, a absolvição dos crimes de violação de domicílio por insuficiência de provas ou a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. 2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada. 3. Restando comprovado, por coerente e harmônico conjunto probatório, que o réu entrou nas residências das vítimas sem autorização, correta a condenação pelos crimes de violação de domicílio, não havendo que se falar em absolvição insuficiência de provas. 4. Verificado que os crimes de ameaça ocorreram em continuidade delitiva, pois nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução, impõe-se a readequação da pena. 5. Tratando-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes, o regime inicial para cumprimento da pena nos crimes de detenção é o semiaberto, nos termos do artigo art. 33, § 2o, "b" combinado com o §3o, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009